Tribunal: STF
Processo: Rcl 53603
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Louis Dreyfus Company Sucos S.A., em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara, nos autos do Processo 0010718-17.2021.5.15.0151.



    Em suas razões, a reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, na medida em que a Justiça do Trabalho adotou índice de atualização monetária e taxa de juros diversos daqueles previstos nos paradigmas apontados ao impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC.



    Nesses termos, ressalta que:



    “No caso trazido à reclamação, o Nobre Juiz, de ofício e subitamente, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, transpôs as regras processuais e os princípios constitucionais, para sem consultar o consentimento da ora Reclamante, determinar o pagamento de uma indenização suplementar, sem qualquer amparo legal.



    Além de sobrepor sua autoridade de piso às regras processuais e constitucionais, afrontou a decisão do C. STF no bojo da ADC 58 e 59 (TR x IPCA-E - índice de correção monetária) - Constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 199. 



    Como se observa, no caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a aplicação do IPCA-E, apenas na fase pré-judicial, e, a partir da citação/notificação da ação, deve ser considerada a taxa SELIC) não está sendo garantida. 



    Referida decisão foi proferida nos autos de ação de controle concentrado de constitucionalidade, constitui tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a MM. juiz da 1ª Vara do Trabalho de Franca deveria ter acolhido integral e imediatamente suas determinações. 



    (…)



    A decisão do Juiz do Trabalho, a impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC, SELIC, a qual já engloba juros” (eDOC 1, pp. 3-4)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o breve relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    Registro que o reclamante alega violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 



    Saliento que, na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles, a aplicação dos parâmetros assentados, de forma retroativa, aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.



    A propósito, transcrevo ementa do julgado citado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    (...) 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Analisando os autos, verifica-se que a autoridade reclamada entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar em caso de suposta supressão dos juros de mora, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no acórdão paradigma. 



    Eis o teor desse julgado, na parte em que interessa:



    “Posto isso, acolho parcialmente os pedidos formulados por Tereza Maria Leão, reclamante, para condenar Louis Dreyfus Company Sucos S.A., reclamada, a pagar: 



    1. Adicional de insalubridade e reflexos; 2. Horas extras e adicionais de horas extras e reflexos;



    3. Horas integrais de intervalo intrajornada do art. 71, § 4º da CLT (1h por dia) até 10/11/2017, com natureza salarial e reflexos nas demais verbas do contrato, também até esta data, sendo devidas apenas as diferenças da hora reduzida a partir de 11/11/2017, quando a verba passou a ter natureza indenizatória, não refletindo, a partir da vigência da Reforma Trabalhista nas demais parcelas do contrato;



    4. indenização correspondente ao valor proporcional a 15 minutos do salário do autor até 10/11/2017 (data da revogação do artigo 384 da CLT pela Lei 13.467 de 13/07/2017), consideradas todas as parcelas de natureza salarial, acrescido de 50%, por dia de trabalho, excluídos os períodos de suspensão e, com base na S. 118 do C. TST, considerar devida a verba a título de salário, o que torna devido o pedido de reflexos, que é deferido, autorizando-se, desde já, a dedução dos valores quitados sob o mesmo título, comprovados no processo de conhecimento;



    5. valor correspondente a 10 minutos da remuneração do autor a cada 90 minutos de trabalho, com acréscimo de 50%, por analogia ao § 4º do art. 71 da CLT, com natureza salarial e reflexos nas demais verbas do contrato até 10/11/2017 e natureza indenizatória a partir de 11/11/2017, não refletindo, a partir da vigência da Reforma Trabalhista nas demais parcelas do contrato;



    6. Indenização por dano moral de R$ 3.000,00; 



    7. reparação de danos pelos atos ilícitos praticados pelas reclamadas em relação ao contrato de emprego, conforme fundamentação, para o caso de a correção ser inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m., condenando-a ao pagamento da indenização suplementar de perdas e danos na forma do parágrafo único do artigo 404 do Código Civil equivalente a 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito, com aplicação, ainda, da OJ 400 da SBDI-I do C. TST”. (eDOC 9, p. 29 - Grifei)



    Conforme consta da sentença condenatória, não foi observado o precedente no que tange à fixação dos juros de mora, porquanto a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte, no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção. 



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.



    Portanto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação, no que diz respeito à obrigação de pagamento de indenização suplementar.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC) 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente